Tribunal: TJSP
Processo: 1004539-05.2019.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-12
Data de publicação: 2023-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Prestação de serviços odontológicos. Embargos monitórios rejeitados, constituído título executivo judicial. Recurso da ré, citada por edital, apresentado pela Defensoria Pública. Alegada nulidade da citação e, por consequência, da r. sentença. Endereços fornecidos após pesquisas pelos sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SERASAJUD. Tentativa de citação por oficial de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação monitória. Prestação de serviços odontológicos. Embargos monitórios rejeitados, constituído título executivo judicial. Recurso da ré, citada por edital, apresentado pela Defensoria Pública. Alegada nulidade da citação e, por consequência, da r. sentença. Endereços fornecidos após pesquisas pelos sistemas BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SERASAJUD. Tentativa de citação por oficial de justiça realizada em apenas um dos endereços apontados. "AR" devolvido pelo correio, nas demais tentativas, com a observação "ausente". Fato que impede a presunção de que a citanda estaria em local incerto ou desconhecido. Frustrada a citação pelo correio, o ato de citação deve ser ultimado por oficial de justiça. Inteligência do artigo 249 do CPC. Necessidade de esgotamento de todas as diligências possíveis, na tentativa de localização da executada. Direito ao contraditório e à ampla defesa que devem ser amplamente assegurados. Deserção do recurso alegada em contrarrazões. Inocorrência. Dispensabilidade. Parte representada pela Defensoria Pública. Precedentes. Nulidade da citação editalícia reconhecida. Sentença anulada. Recurso provido, com determinação.